Tribunal: TJDFT
Processo: 0708862-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708862-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER, SILVIO EDUARDO MORAES TIECHER, YASMIN MORAES TIECHER AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB D E S P A C H O Em tempo, observa-se que o presente processo se refere a cumprimento provisório de sentença de honorários fixados nos autos no 0712253-77.2018.8.07.0001, cuja apelação fora julgada pela 1a Turma Cível, desta Egrégia Corte, o que atrai a prevenção contida no art. 81 do RITJDFT. Com essa observação, devolvo os autos ao Serviço de Distribuição de Segundo Grau para redistribuição do feito, na forma regimental. Cumpra-se. Brasília, 16 de junho de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora